Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003853-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), ELIZABETE MACHADO DA SILVA - CPF: 046.672.051-30 (AGRAVANTE), INGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 38.400.952/0001-75 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLEITO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇAS DOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO E A CONSIGNAÇÃO EM DEPÓSITO DO BEM MÓVEL – TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETE MACHADO DA SILVA, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto c.c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Consignação em Depósito de Coisa Móvel n. 1000356-13.2024.8.11.0015,
indeferiu
a tutela de urgência pleiteada referente ao pedido de suspensão das cobranças das parcelas de financiamento e a consignação em depósito do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões, a agravante aduz que realizou a compra de um veículo o HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR, CHASSI 9BHBG51CAFP371559, PLACA MT NDT2F86, RENAVAM 1032419048, ANO/MODELO 2014/2015, COR BRANCA, por meio de um contrato de financiamento, no entanto, o mencionado veículo se encontra com vício oculto insanável.

Requer, assim, em sede de tutela, a necessidade de suspensão da cobrança das parcelas de financiamento e a consignação em depósito do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, haja vista que se encontram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão. No mérito, requer a confirmação da liminar.

A liminar recursal foi indeferida no Id.203741667.

Sem contrarrazões.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que ELIZABETE MACHADO DA SILVA, ora agravante, ajuizou a Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto c.c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Consignação em Depósito de Coisa Móvel e Tutela de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte n. 1000356-13.2024.8.11.0015, sob o argumento de que ao adquirir o veículo HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR, CHASSI 9BHBG51CAFP371559, PLACA MT NDT2F86, RENAVAM 1032419048, ANO/MODELO 2014/2015, COR BRANCA com as agravadas, por meio de um contrato de financiamento, o mencionado veículo se encontra com vício oculto insanável.

Assim, pleiteou na forma de tutela antecipada a suspensão da cobrança das parcelas de financiamento e a consignação em depósito do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária

O Juíz
a quo
indeferiu a tutela de urgência.

Insurge-se a agravante desta decisão.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu,
compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente, necessitando de dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo:
“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
não subsistem evidências concretas
que reúnam a capacidade de
demonstrar
, com um grau mínimo de segurança, a
verossimilhança da alegação
. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado a existência do vício/defeito existente no veículo, nos termos descritos na petição inicial.”

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante ao mencionado vício no veículo, de modo que afasta a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - Estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido liminar -"Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada" (TJMG - AI: 10000171073893001) (TJ-MG - AI: 09626156120238130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023).”

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024